Tribunal: TJBA
Processo: 8004541-19.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004541-19.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GMV GERENCIAMENTO DE TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ROBERT SANTOS GOMES, ALAN SAMYR ALVES GOMES IMPETRADO: LIMPURB EMPRESA DE LIMPEZA URBANA DO SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. RESÍDUOS DE GRANDES GERADORES. REGIME DE EXCLUSIVIDADE DA LIMPURB. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEI MUNICIPAL Nº 3.034/1979 E AO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA. EQUIPARAÇÃO A RESÍDUOS DOMÉSTICOS. NECESSIDADE DE LEI FORMAL COM CRITÉRIOS DE QUANTIDADE E QUALIDADE. PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LIMPURB – Empresa de Limpeza Urbana do Salvador contra acórdão que concedeu a segurança para declarar a ilegalidade e nulidade das multas aplicadas à impetrante, relativas ao transporte de resíduos sólidos de grandes geradores, por ausência de lei formal que amparasse o regime de exclusividade previsto apenas em decretos municipais. A embargante alega omissão quanto à Lei Municipal nº 3.034/1979 e ao seu Estatuto Social, que preveriam a prestação de serviços de limpeza urbana em regime de exclusividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar (i) a Lei Municipal nº 3.034/1979 e (ii) o Estatuto Social da LIMPURB, e se tais normas seriam aptas a justificar o regime de exclusividade e a validade das autuações impugnadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à possibilidade de equiparação dos resíduos de grandes geradores aos resíduos domésticos, ressaltando ser necessária lei formal que estabeleça critérios de quantidade e qualidade, nos termos da Lei nº 12.305/2010 e da Lei nº 14.026/2020. 4. A existência da Lei nº 3.034/1979 e do Estatuto Social da LIMPURB não é determinante para a solução do caso, pois o ponto central não é a criação da empresa pública nem a previsão genérica de prestação de serviços em regime de exclusividade, mas sim a ausência de lei formal que autorize a equiparação compulsória dos resíduos de grandes geradores a resíduos domésticos. 5. O estatuto social de pessoa jurídica de direito privado não possui força para impor restrições a terceiros nem substituir a exigência de lei formal para instituir exclusividade ou reserva de mercado em atividade econômica. 6. A imposição de exclusividade e o exercício de poder de polícia para autuação e apreensão de veículos demandam base legal específica, inexistente no caso, conforme analisado no julgamento original. 7. Não há omissão quando o julgador aprecia todos os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que não mencione cada argumento deduzido pela parte ou decida em sentido contrário ao pretendido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. A previsão estatutária ou a lei de criação de empresa pública não supre a exigência de lei formal específica para equiparação de resíduos de grandes geradores a resíduos domésticos, necessária para justificar regime de exclusividade e aplicação de sanções. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que deixe de mencionar normas irrelevantes para a solução jurídica adotada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8004541-19.2023.8.05.0001 em que figuram como Embargante LIMPURB EMPRESA DE LIMPEZA URBANA DO SALVADOR e Embargado GMV GERENCIAMENTO DE TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (08)